Tribunal: STF
Processo: MS 21545
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-03-11
Data de publicação: 1993-03-11

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança.
          -  Não há  duvida de  que  são independentes  as instancias
penal  e administrativa, só  repercutindo aquela  nesta quando ela se
manifesta  pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua
autoria.
          -  Não aplicação ao caso  do disposto nos arts. 5., LVII, e
41, PAR-2., da Constituição Federal.
          Mandado de segurança indeferido.::